Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VICIO DE OBSCURIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A omissão, para fins de provimento de Embargos de Declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, o que não ocorre quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, decidindo contrariamente aos interesses perseguidos ou não se não se pronuncia expressamente acerca de todos os dispositivos legais que considera favoráveis à sua pretensão.
2. A contradição, por sua vez, caracteriza-se quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado do julgamento, vicio que não se confunde com a obscuridade, que ocorre quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação.
3. Ausentes os vícios de omissão ou contradição apontados, mas constatado certo grau de obscuridade nas razões de decidir, dá-se provimento parcial aos Declaratórios para sanar a falha, afastando dificuldades na interpretação do que restou decidido. 4. Embargos de Declaração parcialmente providos sem efeitos infringentes.